Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS.
I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que impugna matéria alheia à decisão agravada.
II. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC.
III. Na apuração do quantum devido devem ser computados expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e calculados juros moratórios desde a citação na ação de conhecimento.
III. À falta de previsão no título judicial, não podem ser incluídos no débito juros remuneratórios, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.